Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711397-94.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: JEFFERSON ARAUJO PEREIRA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES